Tribunal: TCU
Processo: 021.029/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 173/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato inicial de reforma emitido em favor do Sr. Marcos Welbi Ferreira Fuly, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos demais atos, a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.029/2025-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cerilo Lalico (XXX.451.817-XX); Geovacio Martins da Costa Filho (XXX.866.406-XX); Marcos Welbi Ferreira Fuly (XXX.262.138-XX); Orlando de Macedo (XXX.330.779-XX); Roque Pereira (XXX.243.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de alteração de reforma emitidos em favor dos Srs. Cerilo Lalico (XXX.451.817-XX), Geovacio Martins da Costa Filho (XXX.866.406-XX), Orlando de Macedo (XXX.330.779-XX) e Roque Pereira (XXX.243.618-XX), seja analisada a pertinência e a legitimidade da emissão dos respectivos atos de alteração de reforma por parte do órgão jurisdicionado, considerando-se que os ex-militares já se encontravam reformados por outro fundamento jurídico e que a invalidez superveniente à inativação não tem o condão de ensejar a alteração do ato anteriormente emitido.